Tribunal: TJDFT
Processo: 0715392-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA POR DJE. PARTE CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC No 160/17 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1.Na forma do art. 246, § 1o, do CPC as citações e intimações deverão ser preferencialmente efetuadas por meio eletrônico.
2. Por sua vez, a Portaria GC no 160/17 do TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, prevê, em seu artigo 5o, que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei
3. Portanto, mostra-se desnecessária a publicação via DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
4. Recurso desprovido.